Tribunal: TJDFT
Processo: 0737281-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737281-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZTT DO BRASIL LTDA EMBARGADO: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID no 36286276, porquanto inexiste risco de prolação de decisões conflitantes, conforme sustentado, não havendo motivo para julgamento conjunto dos recursos. Aguarde-se a conclusão da 18a Sessão Ordinária Virtual. Desembargador Eustáquio de Castro Relator